Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-87.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705347-87.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: NÃO HÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por Viplan Viação Planalto Limitada contra sentença do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 42356895) que, nos autos da ação que veiculou pedido de autorização judicial para a venda de bem imóvel, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não mais se encontra em recuperação judicial, razão pela qual não se aplicaria à parte a restrição imposta pelo art. 66 da Lei 11.101/05. Contra dito ato decisório, a autora, ora requerente, opôs embargos de declaração (Id 42356901), os quais foram rejeitados ao Id 42356904. Inconformada, a autora interpôs apelação ao Id 42356907 defendendo, em apertada síntese, deferimento do pedido de autorização judicial para alienação de bem imóvel, haja vista a competência exclusiva atribuída ao juízo recuperacional para resolver as questões de disposição patrimonial até que se suceda o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial. Preparo recolhido ao Id 42356908. Sem contrarrazões por ausência da parte ré (Id 42356908). Parecer da douta Procuradoria de Justiça ao Id 44152455 pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: I. O recebimento e processamento da presente apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, haja vista sua tempestividade e cabimento; II. No mérito, o seu provimento para reformar a r. sentença de ID 140248794, julgando procedente o pedido de autorização judicial para venda de bem imóvel formulado pela VIPLAN, nos termos da jurisprudência pacificada pelo c. STJ, diante da competência exclusiva do juízo recuperacional para prática de atos expropriatórios referentes ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a matéria devolvida no recurso cinge-se a perquirir se o juízo recuperacional é competente para dirimir as questões atinentes à disposição patrimonial da apelante até o trânsito em julgado da decisão de encerramento da recuperação judicial. Sucede que, em consulta aos sistemas informatizados deste Eg. Tribunal de Justiça, verifico que, no bojo do cumprimento de sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, foi suscitado conflito de competência de no 0700681-20.2024.8.07.0000 em que se busca definir precisamente se a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal se sobrepõe a competência da 8a Vara Cível em relação a ato expropriatório do imóvel de propriedade da apelante, considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do pronunciamento judicial que encerrou a recuperação judicial. O processamento do referido conflito de competência foi admitido, bem assim foi designado o Juízo suscitado da 8a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 55199069 do CC no 0700681-20.2024.8.07.0000). Ato contínuo, foi deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do leilão designado nos autos do cumprimento de sentença de no 0706226-10.2020.8.07.0001 de bem imóvel cuja autorização judicial para alienação ora se busca, até que haja o julgamento da controvérsia pela Colenda Segunda Câmara Cível (Id 55357358). Neste passo, está evidenciado haver prejudicialidade externa pelo julgamento do conflito de competência, uma vez que, caso a Colenda Segunda Câmara Cível entenda por competente o juízo universal até o trânsito em julgado da decisão de encerramento da recuperação judicial, impositiva seria a cassação da sentença de improcedência do pedido de autorização judicial para a venda do referido bem imóvel, aqui objurgada, à luz da fundamentação por aderida. Lembro que o art. 313, V, “a”, do CPC, autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outro processo, justamente na hipótese em que se encontra o feito de referência. Não só. As particularidades do caso concreto fazem presentes os requisitos legais justificadores da suspensão do julgamento da presente apelação contra sentença de indeferimento de autorização judicial fundada no exaurimento da competência do juízo universal, com o que cumpre ao magistrado, pelo uso de seu poder geral de cautela, ordenar o sobrestamento, dada a considerável probabilidade de ser reformado o decisium, à míngua do trânsito em julgado da decisão que encerrou a recuperação judicial. Assim, conforme dispõe o art. 313, V, “a”, do CPC, o processo deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento do conflito de competência de no 0700681-20.2024.8.07.0000, pela Colenda Segunda Câmara Cível. À vista das considerações acima, SUSPENDO a marcha do presente recurso pelo prazo não excedente ao limite fixado no art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento conflito de competência de no 0700681-20.2024.8.07.0000 e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, tornar os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora